Tribunal: STF
Processo: Rcl 74003
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 8002229-94.2021.8.21.0001.



    A defesa narra que o reclamante “cumpre pena de 10 anos, 4 meses e 17 dias, em regime inicial fechado, por condenação criminal definitiva, em execução no Processo de Execução Criminal nº 8002229-94.2021.8.21.0001, atualmente em trâmite perante o 2º Juizado da 2ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS”.



    Destaca que em 15 de julho do ano corrente “foi concedida progressão de regime, sendo determinada a inclusão do reclamante em monitoramento eletrônico, caso não houvesse vagas no regime semiaberto”.



    Aduz que o Tribunal reclamado deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual, “sob o argumento de que não teriam sido observados os parâmetros fixados no RE n° 641.320/RS”.



    Alega, em síntese, que “não há de se falar da falta de anterior adoção das providências previstas no RE 641.320/RS. Muito pelo contrário. O Juízo da 2ª VEC de Porto Alegre determinou que o apenado não poderia ficar aguardando indefinidamente até que a SUSEPE cumprisse a ordem de remoção, o que se alinha ao posicionamento desta Suprema Corte”. Ressalta que “a decisão de 1º grau aponta que, com eventual surgimento de vaga, o apenado deveria ser encaminhado à casa prisional pela administração penitenciária para que pudesse cumprir pena compatível com seu atual regime”.



    Pleiteia, em sede liminar, seja mantido “o reclamante na condição em que se encontra até o surgimento de vaga em estabelecimento prisional compatível com seu regime prisional atual (semiaberto)”.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que o Tribunal reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56, considerando-se que a decisão ora impugnada entendeu que não foram “observados os parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS quando do deferimento da prisão domiciliar, nem justificada a sua impossibilidade”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente